Tribunal: TJDFT
Processo: 0709677-19.2020.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. DANOS MORAIS. AGRESSÃO DO CLIENTE EM ESTABELECIMENTO DO FORNECEDOR. DEVER DE CUIDADO. FATO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DIREITOS DA PERSONALIDADE. DIREITO À INTEGRIDADE FÍSICA E INTEGRIDADE PSÍQUICA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO NA SENTENÇA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em sede doutrinária, há três posições acerca do conceito do dano moral: 1) dor psíquica; 2) violação a direitos da personalidade; e 3) ofensa à cláusula geral da dignidade da pessoa humana.
2. A posição correta combina as duas primeiras correntes. Dano moral decorre de ofensa a direitos da personalidade. Entre as espécies já reconhecidas dos direitos da personalidade, está o direito à integridade psíquica (dor) cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais. Reconhecimento do dano moral e dever de compensação.
3. O acervo probatório confirma as agressões físicas sofridas pelo apelante dentro do estabelecimento. Houve ofensa simultânea a dois direitos da personalidade: direito à integridade física e psíquica. O quadro fático indica evidente o sentimento de dor psíquica e física, além de sentimento de revolta com toda a situação vivida (art. 375 do Código de Processo Civil).
4. A quantificação da verba compensatória deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do dano experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e as consequências do fato. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima. Acrescente-se ser pacífico na jurisprudência o caráter punitivo e pedagógico da condenação por dano moral, inclusive com a análise da situação financeira do autor da lesão. Condenação do primeiro grau mantida (R$ 10.000,00).
5. Recurso conhecido e não provido. Sem honorários, em razão da ausência de sucumbência na primeira instância.